Tribunal: TJDFT
Processo: 0764712-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. DANOS MORAIS. INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
2. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
3. Na hipótese, foi grave a conduta da ré que recusou o custeio do medicamento requerido pela autora para o tratamento de doença grave (câncer de mama) com recidiva. A gravidade da conduta é realçada pela demora na disponibilização do medicamento, fornecido apenas após a concessão liminar em agravo de instrumento.
4. O juízo considerou a extensão do dano e as consequências do ato. A respeito da condição econômico-financeira da ré quando do arbitramento do dano moral, não houve fixação de valor compensatório que ensejou enriquecimento indevido nem irrisório ao ponto de não compensar os danos sofridos. Respeitou, portanto, o princípio da razoabilidade.
5. O quadro fático indica que foi razoável o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00). A majoração ou redução dos valores, em sede recursal, é medida excepcional.
6. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior.
7. Inicialmente, deve-se verificar se há parcela de natureza condenatória. Em caso positivo, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.